Tribunal: TJES
Processo: 5000601-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROTELATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARLON CHIERICI LAURINDO contra decisão que, em Embargos à Execução, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido anteriormente e aplicou multa por litigância de má-fé. O agravante pleiteia o restabelecimento da gratuidade de justiça e a exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, previamente deferido por decisão transitada em julgado, sem a comprovação de fato novo que altere a capacidade econômica do beneficiário; (ii) estabelecer se a conduta processual do agravante configura litigância de má-fé a justificar a manutenção da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da assistência judiciária gratuita, concedido ao recorrente por decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento nº 5002817-21.2021.8.08.0000, goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

A decisão recorrida revogou a benesse com base em ilações sobre os efeitos de sucessão hereditária, sem que houvesse prova robusta e inequívoca de alteração substancial na capacidade financeira do agravante. A situação patrimonial já era de conhecimento do juízo quando da concessão original do benefício.

A revogação da gratuidade de justiça exige a existência de fato novo comprovado nos autos que infirme a condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera menção a uma sucessão sem a demonstração de efetivo acréscimo patrimonial.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a decisão de primeiro grau fundamentou, de forma exauriente, que a conduta do agravante é processualmente desleal e protelatória.

A oposição de Embargos de Declaração com o nítido propósito de rediscutir matérias já decididas e retardar o andamento do processo executivo caracteriza o intuito manifestamente protelatório.

A conduta do agravante de deduzir pretensão contra fato incontroverso, opor resistência injustificada ao andamento do processo e provocar incidentes manifestamente infundados amolda-se às hipóteses previstas no artigo 80, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, autorizando a imposição da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, concedido por decisão transitada em julgado, exige prova inequívoca de alteração da capacidade financeira do beneficiário, não bastando ilações sobre fatos sem a comprovação do efetivo acréscimo patrimonial.

A utilização de recursos com o intuito manifestamente protelatório e a dedução de pretensão contra fatos incontroversos, com o objetivo de retardar o andamento processual, configuram litigância de má-fé e autorizam a aplicação da multa correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 80, incisos I, IV e VI; art. 81; art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5000601-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MARLON CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLON CHIERICI LAURINDO em face de decisão que, em sede de Embargos à Execução, dentre outras coisas, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido e aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da regularidade da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita e da condenação do agravante por litigância de má-fé.

Neste ponto, assiste razão ao agravante.

O benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido ao recorrente por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002817-21.2021.8.08.0000, conforme acórdão transitado em julgado. A decisão agravada, contudo, revogou a benesse sob o fundamento de modificação da situação jurídica do embargante, "motivada pela sucessão hereditária incidental e seus reflexos nas obrigações pessoais", apontando expressamente a titularidade da propriedade rural localizada “SAO JERONIMO E SEIO DE ABRAAO, ESTRADA APIACA X BARRINHA” como capaz de caracterizar sua capacidade econômica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

Compulsando os autos, verifico que a situação patrimonial do agravante, notadamente os bens declarados em seu Imposto de Renda, já era de conhecimento quando do julgamento do agravo de instrumento anterior, conforme pude aferir no id. 1449209 do agravo de instrumento anterior (declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020) que ainda assim lhe deferiu a benesse.

A decisão recorrida, ao revogar o benefício, o fez com base em ilações sobre a sucessão hereditária, sem que o agravado trouxesse aos autos prova robusta e inequívoca de alteração substancial na capacidade financeira do agravante.

Não se pode olvidar que a revogação de ofício do benefício exige a presença de elementos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência. No caso vertente, não há fato novo comprovado que justifique a supressão do direito já reconhecido por este Sodalício. A simples menção à sucessão, sem a demonstração efetiva de acréscimo patrimonial que altere a condição de hipossuficiente, não é suficiente para elidir a presunção legal e desconstituir a decisão anterior.

Destarte, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe, em respeito à estabilidade das decisões judiciais e à ausência de prova em sentido contrário à declaração firmada pelo agravante.

No que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

O magistrado originário, em sua extensa e detalhada fundamentação, demonstrou de forma exauriente as razões que o levaram a reputar a conduta do agravante como processualmente desleal e protelatória.

A decisão agravada apontou que os Embargos de Declaração foram opostos com o nítido propósito de rediscutir matérias já decididas e de retardar o andamento do feito executivo, caracterizando o que a doutrina denomina de "caráter puramente infringente".

Conforme se extrai da decisão, o agravante insiste em teses já superadas pela jurisprudência e utiliza-se de expedientes para, por exemplo, lançar dúvidas sobre a própria existência do negócio jurídico, sem, contudo, negar o benefício financeiro obtido.

Além disso, o juízo de origem destacou a conduta do agravante em outras demandas, a omissão de informações sobre a transferência de bens para uma empresa familiar (
holding
) e a aparente contradição entre a alegada hipossuficiência e fatos de sua vida social e patrimonial.

A conduta de deduzir pretensão contra fato incontroverso, opor resistência injustificada ao andamento do processo e provocar incidentes manifestamente infundados amolda-se perfeitamente às hipóteses previstas no artigo 80, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. A oposição de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a imposição da multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal.

Não se trata de cercear o direito de defesa, mas de coibir o abuso desse direito, que se desvirtua de sua finalidade para se tornar um entrave à efetiva prestação jurisdicional. A lealdade processual é um dever de todos os partícipes do processo, e sua violação deve ser firmemente rechaçada.

Portanto, a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, afigura-se correta e proporcional à gravidade da conduta processual do agravante.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para, reformando em parte a decisão agravada, tão somente restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante, MARLON CHIERICI LAURINDO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.